Tribunal: TJMT
Processo: 1058248-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058248-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIAS MOREIRA CARDOSO - CPF: 537.453.451-34 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA NOS TERMOS DO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL No 7.713/88. MONOPLEGIA DE MEMBRO INFERIOR. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. SÚMULA 598/STJ. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TEMA 1373/STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. PREVISÃO EXPRESSA. TERMO INICIAL. DATA DA CONCLUSÃO MÉDICA ESPECIALIZADA QUE EXPRESSAMENTE CERTIFICA A CONDIÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por servidor público estadual aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, formulados com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, em razão de alegada paralisia irreversível e incapacitante decorrente de monoplegia de membro inferior. O recorrente pleiteia o reconhecimento da isenção tributária e a cessação dos descontos incidentes sobre seus proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por moléstia grave exige prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a monoplegia de membro inferior, caracterizada como paralisia irreversível e incapacitante, enquadra-se na hipótese prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (iii) determinar o termo inicial da isenção tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave não exige prévio requerimento administrativo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1373 da repercussão geral, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria aos portadores de paralisia irreversível e incapacitante, desde que comprovada por conclusão da medicina especializada. Os laudos médicos particulares e administrativos constantes dos autos demonstram que o recorrente é portador de monoplegia de membro inferior (CID G83.1), associada à limitação funcional permanente, perda de força e incapacidade de deambulação, caracterizando paralisia irreversível e incapacitante. A monoplegia constitui espécie do gênero paralisia e, quando irreversível e incapacitante, se subsume diretamente à hipótese legal prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sem necessidade de interpretação extensiva ou analógica, em conformidade com o Tema 250/STJ. A presunção de legitimidade do laudo administrativo é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea em sentido contrário, especialmente quando o próprio documento administrativo reconhece o diagnóstico de monoplegia de membro inferior. A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção tributária quando a moléstia grave estiver suficientemente comprovada por outros meios de prova. O termo inicial da isenção corresponde à data do laudo médico especializado que expressamente certificou a existência de “paralisia irreversível e incapacitante”, nos termos literais do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação para reconhecimento de isenção de imposto de renda por moléstia grave dispensa prévio requerimento administrativo. 2. A monoplegia de membro inferior (CID G83.1), quando caracterizada como paralisia irreversível e incapacitante por prova médica idônea, enquadra-se na hipótese prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. 3. A apresentação de laudo médico oficial não constitui requisito absoluto para reconhecimento judicial da isenção tributária, desde que a doença grave esteja demonstrada por outros meios probatórios idôneos. 4. O termo inicial da isenção corresponde à data da conclusão da medicina especializada que expressamente certifica a condição legal prevista na norma isentiva.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.525.407/CE, Tema 1373 da repercussão geral, j. 05.03.2025; STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.116.620/BA, Tema 250; TJDFT, Apelação Cível no 0705414-43.2022.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 27.09.2023; TJMT, RI no 1037893-51.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 24.02.2026; TJMT, ApelRemNec no 1003285-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354699888 - reclamação no 1058248-82.2025.8.11.0001
–
JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

- Do prévio requerimento administrativo.

O STF, em julgamento proferido sob o regime da repercussão geral, fixou tese no Tema 1373/STF, assim ementada:

“O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.”
(RE 1.525.407/CE – Acórdão de 5/3/2025 – Trânsito em julgado em 28/10/2025).

Configura precedente vinculante, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, o qual afasta, de forma expressa, a exigência de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação declaratória de isenção de imposto de renda em razão de doença grave, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

- Do direito à isenção do imposto de renda.

O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 prevê isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma para portadores de moléstias graves, entre as quais se inclui expressamente a “doença de Parkinson”.

"...

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. ..."
Grifei.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o Recorrente é servidor público aposentado desde 14/2/2023 (Ato no 948/2023), tendo exercido o cargo de segundo sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; - o laudo médico particular subscrito em 24/5/2025 pelo Dr. Carlos H. R. Almeida (CRM MT 8041 – Ortopedia e Traumatologia), id. 354699873, atesta que o Recorrente possui “quadro crônico de artralgia em joelho bilateralmente, em acompanhamento com exames desde 19/07/2018”, com quadro de dor importante em joelhos, limitação de flexo-extensão, perda de força em membros inferiores e limitação de deambulação, concluindo expressamente pela existência de “paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores”, com os CIDs G83.1, M179, M232 e M255;

- o laudo de avaliação de deficiência física emitido pelo DETRAN/MT (Junta Médica realizada em 16/05/2024, laudo DETRAN-MT 13718, de 3/6/2024) classificou o Recorrente como portador de deficiência física de caráter permanente, na categoria monoparesia de membros inferiores, com CID G83.1 e M17.1, descrevendo “sequela de osteoartrose tricompartimental nos joelhos, com limitação funcional em membros inferiores”; - o laudo pericial administrativo do MTPREV (Laudo no 148310, de 17/7/2025), conquanto tenha concluído que o requerente “não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6° inciso XIV, Lei no 7.713/88”, reconheceu expressamente, no campo “Código da Doença”, os diagnósticos G83.1 (Monoplegia do membro inferior), M17.9 (Gonartrose NE), M23.2 e M25.5.

- Da doença e grave e prova respectiva.

No caso, restou demonstrado que o Recorrente é portador de doença grave expressamente prevista na legislação de regência, o que lhe garante o direito à isenção pleiteada.

O argumento dos Recorridos, no sentido de que o laudo pericial administrativo não reconheceu o enquadramento nas hipóteses do art. 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, não prospera. A Súmula 598 do STJ é expressa:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."
A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova técnica idônea em sentido contrário.

O laudo administrativo do MTPREV é internamente contraditório. Ao mesmo tempo em que conclui pela ausência de moléstia enquadrável, reconhece expressamente o diagnóstico de CID G83.1 (
Monoplegia do membro inferior
). Segundo o DATASUS, a CID G83.1 corresponde a
"Monoplegia do membro inferior – Paralisia de membro inferior"
. A monoplegia constitui espécie do gênero “paralisia” e, sendo irreversível e incapacitante, subsome-se diretamente à hipótese legal prevista no art. 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, sem necessidade de interpretação extensiva ou analógica, em conformidade com o Tema 250 do STJ. Precedentes.
(TJMT – 2a CDPbC – RApC no 1003285-04.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira – j. 25/11/2025); (TJMT – 2a TR – RI n. 1037893-51.2025.8.11.0001 – rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte – j. 24/2/2026 - DJe 27/2/2026); (TJMT – 1a TR – RI n. 1021224-17.2025.8.11.0002 – rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar – j. 19/3/2026 - DJe 25/3/2026); (TJMT – 2a TR – RI n. 1037292-42.2025.8.11.0002 – rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro – j. 5/5/2026 - DJe 8/5/2026); (TJMT – 1a TR – RI n. 1048009-53.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar – j. 11/11/2025)
e
(TJDFT – 2a TC – RApC no 0705414-43.2022.8.07.0018 – rel. Desembargador Álvaro Ciarlini – j. 27/9/2023 - DJe 11/10/2023).

- Do termo inicial da isenção.

O art. 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 exige que a moléstia seja comprovada
"com base em conclusão da medicina especializada"
. O primeiro documento que expressa, nos termos literais da norma legal, a existência de
"paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores"
é o laudo médico de 24/5/2025 (
id. 354699873, p. 6
), subscrito pelo Dr. Carlos H. R. Almeida (
CRM MT 8041
).

Embora os autos registrem condição degenerativa desde 19/7/2018 e o laudo do DETRAN/MT (
2024
) já reconhecesse monoparesia permanente, somente o laudo de 24/5/2025 emprega, de forma expressa e conclusiva, a locução
"paralisia irreversível e incapacitante"
nos termos exatos da legislação de regência. É essa, portanto, a data da “
conclusão da medicina especializada
” que formaliza o enquadramento legal, constituindo o termo inicial da isenção.

Registre-se que o Recorrente renunciou expressamente às parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação (21/8/2025), limitando os efeitos financeiros da isenção às parcelas vincendas. A cessação dos descontos de IRPF opera a partir da publicação do presente acórdão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos;
1.2)
reconhecer o direito do Recorrente à isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria;
1.3)
fixar o termo inicial da isenção em 24/5/2025;
1.4)
determinar imediata cessação dos descontos de IRPF sobre os proventos do Recorrente;
1.5)
registrar que o Recorrente renunciou expressamente às parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação (21/8/2025), não havendo condenação em restituição de valores retroativos.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026